Tribunal: STF
Processo: RE 74392
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-10-16
Data de publicação: 1972-10-16

Ementa:
IMPORTAÇÃO. NAVIO DE BANDEIRA BRASILEIRA. E LEGAL A EXIGÊNCIA DO
ART. 3, DO DECRETO 47.225/59, AO ESTABELECER O TRANSPORTE, EM NAVIO
DE BANDEIRA BRASILEIRA, DE PRODUTOS IMPORTADOS DO ESTRANGEIRO E
BENEFICIADOS COM ISENÇÃO FISCAL. JURISPRUDÊNCIA DO STF.